Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação jurídica havida entre as partes é regida pelo Código Civil, que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial para autorizar o levantamento do véu da pessoa jurídica, de modo a alcançar o patrimônio de seus sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A possibilidade da desconsideração reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas ou eventuais ilícitos.
3. A dissolução irregular da empresa não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ.
4. Recurso desprovido.